Tribunal: STJ
Processo: 0003870-29.2010.8.11.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934701 - MT (2025/0172131-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALDETE CLEMENTINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial devido à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental demonstrou
adequadamente a desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório para afastar a
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou que o recurso especial não incidiu nos enunciados
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório,
o que não ocorreu no caso.
5. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando não demonstrada a desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório e a
desconformidade da decisão com a jurisprudência desta Corte Superior.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Documento eletrônico VDA50428454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1cd4e1a6-b2f0-4127-ac9c-3215eb14a7c7

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE,
19/12/2018
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50428454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1cd4e1a6-b2f0-4127-ac9c-3215eb14a7c7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934701 - MT (2025/0172131-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALDETE CLEMENTINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial devido à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental demonstrou
adequadamente a desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório para afastar a
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou que o recurso especial não incidiu nos enunciados
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório,
o que não ocorreu no caso.
5. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50428459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:12
Código de Controle do Documento: eb49e4c6-d320-4e98-b12e-ee83c3b30c1c

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando não demonstrada a desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório e a
desconformidade da decisão com a jurisprudência desta Corte Superior.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE,
19/12/2018
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SEBASTIÃO MENDES DOS
SANTOS e VALDETE CLEMENTINO DOS SANTOS contra decisão monocrática
deste relator que conheceu do agravo mas não conheceu do recurso especial por
incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ (fls. 1755-1758).
A parte agravante aduz, em síntese, que não seria necessário o reexame da
prova, mas apenas sua revaloração. Além disso, indicou que a decisão não estaria de
acordo com decisões reiteradas desta Corte Superior. Pede, portanto, o provimento deste
agravo regimental, para que também seja provido o recurso especial (fls. 1764-1772).
É o relatório.

VOTO
Em decisão monocrática, verifiquei que o recurso especial encontrou óbice
nas Súmulas n. 7 e 83, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 253, II, , do Regimento
a
Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50428459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:12
Código de Controle do Documento: eb49e4c6-d320-4e98-b12e-ee83c3b30c1c

O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o recurso especial
não incidiu nos referidos enunciados sumulares.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na
hipótese.
Além do mais, as próprias razões do regimental reforçam a conclusão da Corte
de origem no sentido de que o recorrente alvitra mesmo o reexame de fatos e provas, pois
para concluir que houve a nulidade aventada, seria indispensável cotejá-lo com todas as
outras provas produzidas durante a instrução, o que se sabe, é censurado pela Súmula n.
7, STJ.
Ademais, a simples assertiva genérica de que se trata de revaloração de prova
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de
). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG,
18/11/2016
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
Por outro lado, em relação à Súmula n. 83, STJ, caberia à parte acostar aos
autos decisão contemporânea ou superveniente à utilizada como óbice de seguimento do
recurso para afastar a incidência do enunciado sumular, o que não ocorreu.
Não refutada adequadamente a aplicação das Súmulas n. 7 e 83, STJ,
mantenho a decisão agravada, não conhecendo do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50428459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:12
Código de Controle do Documento: eb49e4c6-d320-4e98-b12e-ee83c3b30c1c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0172131-3
AREsp 2.934.701 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038702920108110064 38702920108110064
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALDETE CLEMENTINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: SERGIO CARDOSO DA SILVA
CORRÉU
: CRISTIANA TEIXEIRA GAMA
CORRÉU
: VILSON PEREIRA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VALDETE CLEMENTINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055154=0416416803@
2025/0172131-3 - AREsp 2934701 Petição : 2025/0064355-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:38:46
Código de Controle do Documento: 98F6A63E-B371-40AA-905E-FFA2EA24A86F